Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE JUSTIÇA. PREPARO JUNTADO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TRESPASSE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA RÉ. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VERBA HONORÁRIA. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.
2. O descumprimento contratual autoriza a resolução do contrato. Art. 475 do Código Civil.
2.1. In casu, o inadimplemento contratual por culpa dos réus que não quitaram o preço do negócio jurídico no prazo pactuado permite a aplicação do art. 475 do Código Civil, inclusive, com a proibição de uso da marca e de novas contratações.
3. Nos contratos de trespasse, sucessor e sucedido figuram como devedores solidários das dívidas oriundos da transferência empresarial. Art. 1146, do Código Civil,
3.1. No caso dos autos, a solidariedade descrita no art. 1.146, do Código Civil, assim como os contornos da novação, afastam a responsabilidade exclusiva da parte ré em arcar com o crédito trabalhista.
4. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.